Tribunal: STF
Processo: RE 89326
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. CONTRIBUIÇÃO
PARAFISCAL. NÃO INCIDENCIA, SOBRE ELA, DA IMUNIDADE PREVISTA NA
LETRA "D", INCISO III, DO ART. 19, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
SÚMULA 553. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA
INDEFERIR O MANDADO DE SEGURANÇA.